Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715714-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMENDES SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AMENDES SILVA LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0733810-75.2018.8.07.0016, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 192793460 dos autos originários): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que os valores constritos em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, porquanto oriundos de sua aposentadoria e necessários ao seu sustento, bem como por estarem em conta poupança. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. O executado impugna a penhora em voga, sob a alegação de que essas quantias teriam natureza alimentar, bem como estariam depositadas em conta poupança. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Com efeito, foram bloqueados R$ 529,91 no Banco do Brasil. Na hipótese, apesar da oportunidade conferida ao executado para colacionar os comprovantes de recebimento do INSS e corroborar suas alegações, a parte quedou-se inerte. Assim, diante da ausência de demonstração efetiva de que se trata de percepção de benefício previdenciário, não se pode acolher a alegação de que se tratariam de valores impenhoráveis. Ainda que assim não se entenda, analisando-se detidamente os extratos colacionados, principalmente no ID 189843855, p. 4, denota-se que no mês da constrição, julho de 2022, no dia 4 houve um depósito com a denominação “Benefício do INSS” no valor de R$ 1.212,00. No dia 15, o saldo da conta estava zerado. Em seguida, no dia 26 foi recebida uma transferência de R$ 1.500,00, restando o saldo de 419,71, o qual foi penhorado judicialmente na mesma data. Destarte, o histórico das transações bancárias revelam que, ainda que se considere como aposentadoria o montante recebido em 04/07/2022, este foi totalmente consumido no decorrer dos dias subsequentes, tendo a penhora recaído em sobra de outro depósito, o qual não houve demonstração de se tratar de verba alimentar e, consequentemente, impenhorável. No que tange à alegação de que se trata de conta poupança, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. No caso em questão, os extratos juntados revelam trata-se de conta corrente a em que efetivada o bloqueio judicial e não conta poupança. Lado outro, apesar de o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar de forma extensiva o art. 833, X, do CPC, entender que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, ressalvam-se os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). No vertente caso, observam-se diversas movimentações na conta corrente penhorada no Banco Brasil, com o saldo acumulado. Inobstante tais fatos, mesmo assim a parte executada permanece em dívida com o exequente, o que evidencia, deveras, um abuso de direito ao se alegar a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, mantendo-se em constante situação de inadimplência, embora tenha condições de, no mínimo, parcelar a sua dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que se trata de quantia impenhorável. Preclusa esta decisão expeça-se alvará em favor do exequente da integralidade da quantia bloqueada. Em sequência, intime-se o Distrito Federal para promover o abatimento do débito e promover o andamento do feito, indicando objetivamente bens concretos passíveis de penhora, uma vez que o valor penhorado é insuficiente para quitação da dívida. Caso não haja a indicação, o curso processual será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual o processo será arquivado, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 58152093), informa que, nos autos originários, foram penhorados os valores existentes na conta do Banco do Brasil, no importe de R$ 529,93. Defende o devedor que a quantia bloqueada é impenhorável, uma vez que é fruto da sua aposentadoria. Esclarece que mencionou, por equívoco, a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, contudo, posteriormente, esclareceu que a impenhorabilidade dos valores é decorrente da natureza salarial da quantia bloqueada. Alega que é aposentado e aufere rendimentos no importe de R$ 1.212,00, que é a sua única fonte de renda. Informa que havia poupado a quantia de R$ 1.500,00 e resolveu transferir para a conta corrente. Menciona que é idoso e tem diversos problemas de saúde. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar imediatamente o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, requer que seja provido o recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu o benefício, conforme decisão de ID 192793460 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida ao agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante se limitou a impugnar no presente recurso a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao argumento de que possuem natureza salarial. Inicialmente deve-se observar que é ônus do agravante comprovar que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os documentos juntados não demonstram que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Depreende-se da movimentação financeira do executado, que o benefício do INSS, no valor de R$ 1.212,00, foi creditado no dia 04/07/2022, sendo o valor do salário foi consumido integralmente, uma vez que no dia 18/07/2022 a conta estava zerada. Em 26/07/2022, o agravante recebeu a quantia de R$ 1.500,00 e, logo em seguida, houve o bloqueio judicial. Assim sendo, não há elementos que indiquem que o valor penhorado refere-se ao salário percebido pelo executado, já que no momento do bloqueio o salário já havia sido consumido integralmente. Por outro lado, a penhora incidiu sobre valor transferido para a conta do executado, cuja origem não restou demonstrada nos autos. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, prima facie, que a penhora recaiu sobre parcela de natureza salarial. Destarte, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado não restou comprovada. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que a quantia bloqueada é datada do ano de 2022, o que indica que a quantia penhorada não é essencial para a sobrevivência do devedor, de forma que a questão pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora